Tribunal: TJMT
Processo: 0002908-77.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002908-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[J. M. S. E. M. (APELADO), ADRIANA GOMES DE MORAIS - CPF: 941.026.191-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ADRIANA GOMES DE MORAIS - CPF: 941.026.191-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR — FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ, PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES — 08 LATAS DE NEOCATE POR MÊS — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO — NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — DIREITO DA CRIANÇA — MAIO ROXO — MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DII — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a necessidade do menor em obter o suplemento alimentar vindicado, e a hipossuficiência familiar, o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 em seus artigo 4º e 7º).

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002908-77.2019.8.11.0003, proposta pela criança
João Miguel Silva de Morais
, representado por sua genitora Adriana Gomes de Morais, e assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem integral tratamento de saúde, que corresponde no fornecimento do suplemento alimentar com Fórmula de Aminoácidos (Neocate) - 08 (oito) Latas/Mês, tendo em vista o diagnóstico de Colite Alérgica (CID K 52.2), devendo o apelado, apresentar laudo médico atualizado semestralmente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Condenou, ainda, o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em 10% (dez por cento) no valor da causa.

A Municipalidade suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do suplemento pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

No mérito, busca a reforma da decisão
“a quo”,
arguindo que há a violação ao princípio da reserva do possível, a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Ao final pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (Ids. 29219477 e 29219478).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso do Município de Rondonópolis (Ids. 29219486 e 29219487).

Sem parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002908-77.2019.8.11.0003, proposta pela criança João Miguel Silva de Morais, representado por sua genitora Adriana Gomes de Morais, e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem integral tratamento de saúde, que corresponde no fornecimento do suplemento alimentar com Fórmula de Aminoácidos (Neocate) - 08 (oito) Latas/Mês, tendo em vista o diagnóstico de Colite Alérgica (CID K52.2), devendo o apelado, apresentar laudo médico atualizado semestralmente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Condenou, ainda, o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em 10% (dez por cento) no valor da causa.

Preliminarmente, o Município alega que o Estado deve ser responsabilizado pelo tratamento por versar acerca de suplemento alimentar de alto custo, contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje- 050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada.

Lado outro, a garantia dos direitos fundamentais depende de recursos escassos, o que também vale para a proteção do mínimo existencial. Contudo, cabe ao Estado
(lato sensu)
garantir o mínimo existencial, que é pressuposto da democracia, não pode ficar à mercê das decisões do legislador infraconstitucional.

Neste espeque o fato de inexistir previsão no orçamento para a realização de despesa necessária à satisfação do mínimo existencial não deve obstar a sua concessão em sede judicial.

O Estado, nessa perspectiva, não poderá denegar prestações voltadas ao atendimento de necessidades básicas das pessoas, sob a invocação de ausência de recursos, se estiver realizando despesas supérfluas – obras de embelezamento, publicidade, promoção de festas e eventos etc.

Daí porque se pode dizer que, pelo menos em países não miseráveis, como o Brasil, o mínimo existencial deve ser quase sempre assegurado em sede judicial, quando não o seja na esfera da política majoritária (SARMENTO, Daniel Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 233).

Ademais o Município não comprovou a ausência de condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020). Grifos nossos.

Neste tirocínio a manutenção da sentença neste ponto, é medida que se impõe.

No que tange o mérito, entendo que restou evidenciado o direto da parte Requerente em obter o suplemento alimentar
Neocate
, em conformidade com os laudos/receituários médicos contidos nos autos (Id. 29218985).

Isso porque, há nos autos os documentos médicos disponíveis no Id. 7671999, atestando o estado de saúde da Requerente, bem como, a necessidade imperiosa do suplemento alimentar, especialmente porque a criança foi diagnosticada como portadora de Colite Alérgica CID 10 K522 (Id. 29218985, p. 6).

O suplemento pleiteado
(Neocate)
consiste em uma fórmula de aminoácidos elementar, nutricionalmente completa, em pó, para crianças desde o nascimento com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. A lata do produto possui 400 gramas, e rendimento total de 2666 ml/1900 kcal.

À época da propositura da ação (09/05/2019), a criança possuía somente 06 (seis) meses de vida, demandando a quantidade de 08 (oito) latas por mês. Deste modo, a quantidade de latas do suplemento alimentar vindicado deve observar a faixa etária e necessidade de consumo da criança conforme receituário médico.

A fim de corroborar com a comprovação de necessidade imprescindível à concessão do pleito, destaco a título informativo, que estamos em pleno mês que o Conselho Nacional de Saúde traz o alerta para pacientes que convivem com doenças inflamatórias intestinais.

O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal ocorre em 19 de maio e, por isso, durante todo este mês diversas instituições estão promovendo a campanha
Maio Roxo
, que visa chamar a atenção da sociedade para conscientização e melhoria na qualidade de vida dos pacientes de DII -
Doenças Inflamatórias Intestinais
(Disponível em http://conselho.saude.gov.br – 19/05/2021).

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são patologias que afetam alguma parte do sistema digestório causando feridas internas nos tecidos e órgãos, entre eles intestino delgado, intestino grosso e reto. Essas alterações fazem parte da vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, 13 (treze) possuem alguma DII.
Em decorrência do diagnóstico da criança autora, é imprescindível que lhe seja assegurado tratamento precoce e adequado a fim de evitar as complicações graves das doenças inflamatórias intestinais.

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora pela Declaração, disponível no Id. 29218983.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6º, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei nº 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de um tratamento ou medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o medicamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

Denota-se, dessa forma, a necessidade do menor em o suplemento alimentar vindicado, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4º e 7º:

Artigo 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7º:
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Grifos nossos.

Assim, como leciona a jurisprudência deste Sodalício, comprovados os requisitos,
“não há que se falar em reforma da sentença”.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Ainda nas razões do apelo, o Município de Rondonópolis requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da DPE-MT.
In casu,
razão lhe assiste.

Isto porque a vedação à percepção de honorários está consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Colaciono a jurisprudência desta Egrégia Câmara, que é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Com esses fundamentos ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do Município de Rondonópolis para excluir a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021